Tribunal: TJBA
Processo: 0502770-77.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502770-77.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA DIAS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
IRISNEI GONCALVES PEIXOTO

APELADO: VILMA CARDOSO MORAES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA DE ARAUJO, RAPHAEL REIS BAHIANO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MORAIS. COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO. POSSE PRECÁRIA. RECUSA NA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL APÓS NOTIFICAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

A posse exercida pela Apelante decorre de comodato verbal por prazo indeterminado, reconhecido por ambas as partes, caracterizando posse precária.

Nos termos do art. 581 do Código Civil, o comodante pode exigir a devolução do bem a qualquer tempo, não sendo necessária justificativa para a rescisão.

A recusa da Apelante em devolver o imóvel após ser regularmente notificada caracteriza esbulho possessório, nos termos dos arts. 561 do CPC e 1.210, § 1º, do CC.

A Apelada comprovou sua posse anterior, a cessão temporária do imóvel e a notificação extrajudicial para desocupação, cumprindo o ônus probatório do art. 373, I, do CPC.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o juiz entende que os documentos juntados aos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, conforme art. 355, I, do CPC, não havendo nulidade por cerceamento de defesa.

A alegação de interesse de incapaz não afasta a possibilidade de julgamento antecipado, especialmente quando o Ministério Público manifesta desnecessidade de intervenção.

Diante do desprovimento da
Ap
elação, os honorários advocatícios de sucumbência deve
m ser majorados
para 04 salários-mínimos, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0502770-77.2015.8.05.0256
,
em que figuram, como

Apelante - PATRICIA DIAS TEIXEIRA

e,
como

Apelad
a
s
-
ESPÓLIO DE MARIA CARDOSO DE MORAES
e VILMA CARDOSO MORAES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/2